Tribunal: TJES
Processo: 5050333-57.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2026-05-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5050333-57.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
RECORRIDO: MERI IZABEL PERIM e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5050333-57.2024.8.08.0024

RECORRENTE: BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA

RECORRIDOS: MERI IZABEL PERIM e MARIA APARECIDA PERIM

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dra. FABRICIA BERNARDI GONCALVES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO (BUSER). ALTERAÇÃO DE CLASSE E MÁS CONDIÇÕES DO VEÍCULO (GOTEIRA). DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por empresa de transporte contra sentença que a condenou ao pagamento de R$ 12.000,00 (doze mil reais) a título de danos morais (R$ 6.000,00 para cada autora). As consumidoras alegam falha na prestação do serviço em razão de alteração unilateral da classe da poltrona (leito para semi-leito) e presença de goteira sobre seus assentos durante viagem de longa duração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber: (i) se a alteração da classe da poltrona e a precariedade do veículo (goteira) extrapolam o mero aborrecimento, configurando dano moral; e (ii) se o valor fixado na origem observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação é de consumo, atraindo a responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do art. 14 do CDC, a qual só é afastada por culpa exclusiva da vítima, fato de terceiro, caso fortuito ou força maior, não comprovados no caso. A falha no serviço restou demonstrada pela alteração da classe contratada e pela prova documental (vídeos e fotos) de goteira no interior do coletivo em viagem superior a 10 horas, o que configura abalo aos direitos da personalidade. O valor da indenização deve ser minorado para R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada autora, totalizando R$ 4.000,00, montante que melhor se adequa à extensão do dano e ao valor da passagem, evitando o enriquecimento ilícito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A falha na prestação de serviço de transporte rodoviário, caracterizada por alteração de classe de poltrona e precariedade do veículo (presença de goteira), gera dano moral indenizável. 2. A fixação do quantum deve observar a proporcionalidade entre a gravidade da conduta e o valor do serviço contratado.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 98;

CDC, art. 14, § 3º;

CPC, art. 487, I;

Lei 9.099/95, art. 40.

Jurisprudência relevante citada:

TJES, Resolução nº 028/2015, art. 13, § 5º.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A requerida
BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos da AÇÃO INDENIZATÓRIA proposta por
MERI IZABEL PERIM
e
MARIA APARECIDA PERIM
, que assim decidiu:
“POSTO ISSO, nos autos do Processo nº. 5050333-57.2024.8.08.0024, 1ª Requerente: MERI IZABEL PERIM, 2ª Requerente: MARIA APARECIDA PERIM, Requerida: BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, pelo que, CONDENO a Requerida: BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA a pagar às requerentes, a título de danos morais, o montante de R$ 12.000,00 (doze mil reais – tratando-se de R$ 6.000,00 para cada uma das autoras), com a incidência da taxa SELIC desde a citação, deduzida a atualização monetária pelo IPCA até o arbitramento e, a partir deste, com a incidência unicamente da taxa SELIC. Em consequência, extingo o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inc. I, do Código de Processo Civil”
.

Em sede recursal (ID 17988458), a requerida sustenta que comunicou às autoras, dias antes da viagem, acerca da mudança de classe na poltrona. Além disso, informa inexistir dano moral indenizável.

As autoras apresentaram contrarrazões no ID 17988461.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Observa-se dos autos que as autoras adquiriram bilhete rodoviário junto à requerida para viagem de Vitória a Belo Horizonte, no dia 14/11/2024 (ID 17987968), por meio da reserva nº YJOW5T. Inicialmente as autoras receberam um e-mail informando a alteração da classe da poltrona (leito para semi leito), mais precisamente três dias antes do embarque, conforme e-mail anexado ao ID 17987969.

Mesmo com a alteração, as autoras embarcaram, conforme planejado e, de forma inesperada, se depararam com uma goteira acima de seus assentos, o que está devidamente comprovado no vídeo anexado ao ID 17987976, bem como nas fotografias de ID’s 17987973 e 17987975.

Restou incontroverso nos autos que o transporte contratado pelas autoras sofreu falhas. Nesse aspecto, há que ressaltar que só é admitida a exclusão de responsabilidade dos fornecedores de transporte pela ocorrência de culpa exclusiva da vítima, fato de terceiro desconexo com o serviço, caso fortuito ou força maior, nos termos do artigo 14, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor.

No presente caso, verifica-se que além da alteração da classe da poltrona as requerentes se depararam com o coletivo em condições inadequadas de uso (presença de goteira), principalmente diante de uma viagem longa, no caso, superior a 10h, o que obviamente não pode ser considerado mero dissabor do cotidiano.

O pedido de indenização por danos morais prospera, pois os fatos relatados foram suficientes para gerar abalo aos direitos da personalidade das consumidoras.

Contudo, o valor fixado fora extremamente desproporcional e desarrazoado para o caso concreto, razão pela qual deve ser minorado para R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada parte, adequando-o a proporcionalidade, haja vista principalmente o valor da passagem adquirida, que se apresenta justa e suficiente, sem lhes causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reduzir a indenização por danos morais para o montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada autora, mantendo o restante do julgado. Sem custas ou honorários, face o resultado do julgamento.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 03 de fevereiro de 2026.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)